Tribunal: TJDFT
Processo: 0703360-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703360-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: PRISCILA GRASIELA DA MATA CUNHA RECORRIDO: THALES VIANA DA CUNHA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DA RÉ. OCORRÊNCIA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRINCÍPIOS OBSERVADOS. EFETIVIDADE E AUTORIDADE DA DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Por meio da intimação via oficial de justiça pelo aplicativo Whatsapp, a intimação pessoal da ré/agravante quanto à possibilidade de aplicação de multa em caso de descumprimento da ordem judicial foi adequadamente realizada, tendo inclusive a recorrente se manifestado quanto ao conhecimento da decisão em resposta à conversa no aplicativo. 2. No caso dos autos, a conduta da ré/agravante, após determinação judicial para cumprimento de específicas obrigações no caso e de aviso de que o descumprimento poderia gerar a aplicação de multa, mostrou-se contrária ao determinado. 3. A multa cominatória, como é cediço, caracteriza-se como medida processualmente indicada à efetivação da tutela que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. A sua fixação tem a finalidade de compelir a parte a cumprir a determinação judicial, devendo o Julgador, quando do arbitramento do quantum, nortear-se pelos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. Os valores fixados a título de astreintes se afiguram adequados para a finalidade a que se destinavam, qual seja, compelir a parte ao cumprimento das determinações e preservar a autoridade do comando judicial. 4.1. O valor da multa por descumprimento dos comandos judiciais encontra-se em consonância com os valores usualmente adotados por esse Tribunal de Justiça, bem como se revela adequado e razoável considerando que foi arbitrado em montante único e não em multa diária, e que a ré/agravante foi assim condenada pelo descumprimento de sucessão de ordens judiciais. 5. Quanto à aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, o art. 77, IV, do CPC estabelece que é dever das partes “cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação.”. 5.1. A conduta da ré/agravante em descumprir e embaraçar a efetivação dos comandos judiciais enquadra-se na previsão estabelecida no Código de Processo Civil para a aplicação da multa em questão, sendo imperiosa a confirmação da penalidade imposta pelo Juízo a quo, de modo a se cumprir e efetivar a autoridade da decisão judicial. 6. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, sustentando que a multa não se subordina aos efeitos da preclusão quando verificado que seu quantum representa quantia excessiva a caracterizar enriquecimento sem causa das partes. Defende o afastamento da multa cominatória aplicada ou a redução de seu do valor. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 537, § 1°, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que tal dispositivo legal não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, não tendo ocorrido qualquer debate sobre o tema da preclusão, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “A ausência de enfrentamento da matéria pelo Tribunal de origem, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.” (AgInt no AREsp 1.987.469/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 29/4/2022). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado quanto ao cabimento e à razoabilidade do valor da multa cominatória aplicada decorreu da análise do conjunto fático-probatório. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010